Tribunal: TJBA
Processo: 8055189-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8055189
-
35
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Amélia Rodrigues

Processo de 1º Grau:
0300456
-
50
.20
14
.8.05.
0007

Impetrante:
Thaisio Antônio Santos Santana Almeida
(OAB/BA N.
52
.
865
)

Paciente:
Flávio Eusébio de Jesus

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal de
Amélia Rodrigues
/Ba

Procuradora de Justiça:
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, A PRONÚNCIA E A SENTENÇA. AGRAVANTES E ATENUANTES.
NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. RECORRER EM LIBERDADE.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Amélia Rodrigues/BA que determinou a execução provisória da pena imposta a réu condenado por homicídio simples (art. 121, caput, do CP) a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, aplicação indevida de agravantes e omissão quanto a atenuantes obrigatórias, além da ilegalidade da execução imediata da pena.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da decisão que determinou a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado e a possibilidade de reexame da dosimetria da pena em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
As alegações de nulidade e equívocos na dosimetria da pena demandam reexame de provas e juízo subjetivo sobre os elementos valorados, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo no art. 492, I, “e”, do CPP e no Tema 1068 da Repercussão Geral do STF, que admite a execução provisória independentemente do quantum da pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.

Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir a dosimetria da pena, salvo flagrante ilegalidade. 2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é válida, ainda que sujeita a recurso, conforme decidido pelo STF no Tema 1068 da Repercussão Geral.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC); STJ, AgRg no RHC n. 202.691/GO; STJ, AgRg no HC n. 1.005.187/ES.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus nº
8055189
-
35
.2025.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator
.